Tribunal: STF
Processo: ARE 1572316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CASA DE VERANEIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZ ER (DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E REPARAÇÃO DA ÁREA). AQUISIÇÃO POR JUSTO TITULO E BOA-FÉ. INOCORRENCIA. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. ÁREA TRANSFERIDA PARA O DOMÍNIO DA UNIÃO. RECONVENÇAO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DESCABIMENTO.



    1. A jurisprudência é firme no sentido de que o juiz não é obrigado a examinar todas as alegações das partes, devendo indicar, ainda que de forma sucinta, o fundamento de sua conclusão, não havendo que se falar, no caso, em ausência de fundamentação razoável ou motivação clara da sentença, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, pois fundamentação sucinta não enseja nulidade do julgamento.



    2. No caso, a r. sentença apelada considerou todos os elementos de prova produzidos nos autos, tanto pelo Ministério Público Federal, autor da demanda, quanto pelos requeridos, bem como todas as teses por eles defendidas, na contestação e na reconvenção apresentadas, rechaçando cada uma delas, individualmente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.



    3. Consoante já se decidiu, qualquer edificação erguida em área de preservação permanente impõe a sua demolição, conforme previsão do art. 72, inciso VIII, da Lei 9.605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e é medida que pode ser aplicada, inclusive, pelo órgão ambiental, após regular processo administrativo.



    4. Não prospera a alegação dos requeridos de terem adquirido o imóvel mediante justo titulo e boa-fé quando, durante as investigações, apurou-se que os processos de regularização fundiária da área questionada e que tramitavam perante o INCRA, foram arquivados em desfavor do interessado, porque a Gleba Mojul dos Campos já se encontrava devidamente arrecadada, matriculada e registrada em nome da União Federal, desde 29/09/1978, em decorrência de ação discriminatória promovida pelo INCRA, tendo aquela autarquia informado que "não houve o destacamento real e legítimo da área do Poder Público ao domínio privado, em razão do que são indevidos os registros que pesam sobre o imóvel".



    5. Consoante já se decidiu, laj duplicidade de registros sobre um mesmo imóvel induz a invalidade daquele cujo titulo tenha sido prenotado no Protocolo do Cartório Imobiliário sob número de ordem mais alto, face à prioridade assegurada no art. 191, da Lei de Registros Públicos, ao título prenotado em primeiro lugar" (AC 0011473-33.1991.4.01.0000/MG, Rel. JUIZ NELSON GOMES DA SILVA, QUARTA TURMA, DJ de 05/11/1992, p. 35596). 



    6. O Cartório de Registro Imobiliário tem o papel de zelar pelo princípio da continuidade e também pela disponibilidade dos imóveis, com vistas a evitar a duplicidade de matrículas, devendo prevalecer, no caso, a matrícula de n°1.565, aberta em primeiro lugar, em 29/09/1978, em nome da União Federal.



    7. O Conselho Superior de Magistratura chancelou que "ocorrendo duplicidade de registro, deve ser decretada a nulidade do efetivado em último lugar, com fulcro no art. 214 da Lei 6.015/1973" (AC.523-0-Jaboticabal, j. 22.05.1984, Rel. Bruno Affonso de André).



    8. Se a parte nega a legitimidade da posse, cabe a ela provar o alegado, sendo certo que o registro em cartório de imóveis afasta a presunção de boa-fé do comprador, que deve se cercar das cautelas mínimas necessárias a verificar se sua posse não interfere no direito de outrem.



    9. Não sendo de boa-fé a posse dos apelantes, não devem ser indenizadas as benfeitorias úteis alegadamente realizadas no imóvel, e tampouco podem ser levantadas as voluptuárias, ficand seu direito restrito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.



    10. Ainda que a propriedade do lote pudesse ser atribuída aos requeridos, o certo é que, conforme laudo de vistoria do IBAMA, a Gleba Mojuí dos Campos encontra-se em área de preservação permanente, por isso que, qualquer construção naquela área, sem a autorização do Poder Público, enseja o dever de reparar os danos ambientais causados na região.



    11. Na perícia realizada no imóvel, o perito nomeado pelo juízo confirmou que "é incontestável que a área em questão está encravada dentro de área considerada de preservação permanente, visto que, de acordo com a largura do_rio que_é_de_820,00-m,as-florestas-ou-demais -formas-de vegetação só poderiam ser supridas a uma distância de 600,00 m da margem do rio, mas o que se viu foi a intervenção na vegetação a partir dos 67,00 m da margem do rio".



    12. Apelação a que se nega provimento.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/2018 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente